Tribunal: TJES
Processo: 0009611-62.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009611-62.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOALDO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º-A, I, DO CP. TRÊS CRIMES EM CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVANTE DE DISSIMULAÇÃO. MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO COMPROVADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS. CONTINUIDADE DELITIVA INVIÁVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto por Joaldo Pereira dos Santos contra sentença penal condenatória que reconheceu a prática de três roubos majorados (art. 157, § 2º-A, I, do CP), em concurso material, e fixou pena de 21 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão:
(i) a adequação da pena-base fixada acima do mínimo legal;
(ii) o reconhecimento indevido da agravante da dissimulação;
(iii) a inaplicabilidade da majorante do uso de arma de fogo;
(iv) a substituição do concurso material pela continuidade delitiva;
(v) o pedido de isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamento na culpabilidade e nas circunstâncias do crime, que envolveu planejamento e vítima adolescente.
4. A agravante da dissimulação incide corretamente quando o agente oculta sua intenção criminosa, como no caso dos autos.
5. A jurisprudência dispensa apreensão e perícia da arma de fogo, bastando prova testemunhal firme quanto à sua utilização, o que se verifica no caso.
6. A continuidade delitiva é incabível, pois os delitos foram praticados em contextos autônomos, com vítimas distintas e ausência de liame subjetivo entre os atos.
7. O pedido de isenção de custas deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, conforme o art. 804 do CPP e a jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando houver fundamentação concreta baseada em circunstâncias judiciais desfavoráveis."

"A agravante da dissimulação é aplicável quando o agente emprega ardil para ocultar a intenção criminosa."

"É desnecessária a apreensão ou perícia da arma de fogo para aplicação da majorante, quando comprovado o uso por outros meios de prova."

"O concurso material deve ser mantido quando os delitos, embora da mesma espécie, são cometidos em contextos distintos e contra vítimas diferentes."

"A análise da isenção ou suspensão do pagamento de custas processuais é de competência do Juízo da Execução Penal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CP, arts. 61, II, "c"; 69; 157, § 2º-A, I.
CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 2.012.798/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 09/10/2023, DJe 16/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0009611-62.2022.8.08.0048

APELANTE: JOALDO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por Joaldo Pereira dos Santos contra a sentença que o condenou pelo crime de roubo majorado (artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal), praticado por três vezes, em concurso material. A pena definitiva foi fixada em 21 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa requer a readequação da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal, afastamento da agravante da dissimulação, exclusão da majorante do uso de arma de fogo e reconhecimento da continuidade delitiva em vez do concurso material. Por fim, pugna pela isenção de custas processuais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença, defendendo a correção da dosimetria, a aplicação das majorantes e agravantes e o reconhecimento do concurso material.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, endossando a tese do Ministério Público de primeiro grau.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Segundo o inquérito policial anexo, que serve de base a presente denúncia, no dia 07 de novembro de 2022, no período noturno, no bairro São Diogo I, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, subtraiu para si, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo, os seguintes bens: 01 (um} celular Motorola Moto G8 vermelho, 01 (um) celular Motorola modelo Moto G8 preto e 01 (um) celular Xiaomi Redmi. Aparelhos telefônicos pertencentes, respectivamente, as vítimas Murilo Oliveira Torres, Jadison Dos Santos Santana e Lucas Souza Santos. Conforme B.U de n'9340826 de fls. 25/29 e Auto de Apreensão de fl. 10.

Autoria inconteste, tanto que a defesa limitou-se a debater a dosimetria fixada na sentença, razão pela qual, verificando-a presente, bem como a materialidade, passo ao tema da dosimetria.

DOSIMETRIA

A d. Defesa pugna pela modificação da pena-base, sustentando que ela deveria ser fixada no mínimo legal. Entretanto, verifico que o juízo
a quo
valorou negativamente duas circunstâncias judiciais com base em elementos concretos: a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

A culpabilidade foi exacerbada em razão de o crime ter sido praticado de forma planejada, utilizando-se de arma e bicicleta, no período noturno, o que demonstra maior reprovabilidade social.

As circunstâncias do crime foram consideradas graves, pois vitimaram um adolescente. A existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza, por si só, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, o que está em consonância com a doutrina.

O apelante pleiteia o afastamento da agravante da dissimulação. No entanto, o magistrado de piso a aplicou corretamente, pois o réu se aproximou da primeira vítima pedindo as horas para, em seguida, anunciou o assalto, dissimulando sua real intenção criminosa.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a agravante da dissimulação incide quando o agente se utiliza de artifícios para mascarar seu intento criminoso.

Eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REGIME INICIAL FECHADO. USO CONDUTA PERPETRADA MEDIANTE O USO OSTENSIVO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO COM POR TRÊS AGENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA N. 440/STJ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante a fixação da pena-base no mínimo legal e a primariedade da Acusada, o Tribunal de origem apresentou fundamentação concreta para a determinação do regime inicial fechado. De fato, além do reconhecimento da agravante da dissimulação prevista no art. 61, inciso II, alínea c, do Código Penal, a infração foi perpetrada mediante o uso ostensivo de arma de fogo e em concurso com mais de 2 (dois) agentes, circunstâncias fáticas que autorizam a opção por regime mais gravoso do que o previsto em Lei, em exceção ao comando da Súmula n. 440/STJ. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.012.798/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

A defesa também requer a exclusão da majorante do uso de arma de fogo, alegando que o artefato não foi apreendido nem periciado. Ocorre que a jurisprudência desta Corte e dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a apreensão e a perícia da arma de fogo são dispensáveis para a configuração da majorante, desde que existam outros elementos probatórios suficientes, como a palavra da vítima.

Conforme os depoimentos de Murilo, Jadison e Lucas, o réu utilizou uma arma de fogo para intimidá-los e subtrair seus pertences, o que é suficiente para comprovar o emprego do artefato. São eles:

Murilo Oliveira Torres
: "Ele chegou perto de mim e pediu para ver as horas. Quando eu fui olhar o celular, ele tirou uma arma da cintura e mostrou, dizendo para eu passar o telefone. Depois guardou a arma de novo e foi embora. Era uma arma como nos filmes, preta, grande."

Jadison dos Santos Santana
: "Estava no ponto de ônibus com Lucas. O rapaz veio de bicicleta e parou na frente. Ele ficou com a mão por dentro da camisa e disse: ‘passa o celular’. Aí tirou uma arma da cintura, parecia uma pistola, apontou para a gente. A gente ficou com medo e entregou. Depois saiu correndo."

Lucas Souza Santos
: "A gente viu que ele estava com alguma coisa debaixo da blusa. Quando ele parou e falou, a gente achou que ia perguntar algo, mas logo mandou passar o celular. Ele mostrou a arma só depois, ela tava escondida, parecia uma pistola preta."

A defesa busca, ainda, o reconhecimento da continuidade delitiva em substituição ao concurso material. Para a aplicação do crime continuado, são necessários requisitos objetivos, como a prática de crimes da mesma espécie, e um liame subjetivo, que demonstre a unidade de desígnios.

No presente caso, o juízo
a quo
afastou a continuidade delitiva, pois as ações criminosas foram autônomas, contra vítimas diferentes, em locais distintos e fora do mesmo contexto, embora em sequência temporal próxima.
Assim, resta evidente a diversidade de desígnios, sendo correta a aplicação do concurso material de crimes.

Por fim, no que se refere ao pedido de isenção de custas processuais, destaco que o art. 804 do Código de Processo Penal estabelece que a sentença condenará nas custas o vencido.

Entretanto, conforme a jurisprudência deste E. Tribunal, a análise sobre a capacidade de o réu arcar com as custas processuais e a suspensão da exigibilidade do pagamento deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.